Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-82.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000011-82.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado sobre as planilhas de ID: 38504105, o exequente manifestou concordância com os valores e informou que M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS renuncia ao excesso de 10 salários mínimos, para fins de expedição de requisição de pequeno valor (ID: 38860176). O Distrito Federal também anuiu com os respectivos valores (ID: 39187146). Dos autos denotam-se as seguintes informações: Definiu-se nos embargos à execução (n. 0010915-64.2008.8.07.0000O), transitados em julgado (IDs : 10695879 e 10695882 dos EE), o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Pelo adimplemento das obrigações, a presente execução foi julgada extinta em relação à MARIA DA GRAÇA RODRIGUES DE ABREU (ID: 34587175) e à MARIA DA CONCEIÇÃO SOBREIRA E SILVA (ID: 10694917). As servidoras MARIA ALICE DE SOUZA MILHOMENS, MARIA APARECIDA RABELO RODRIGUES, MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES CARNEIRO, MARIA APARECIDA FERREIRA FONSECA, MARIA CELIA LOURENCO LINS DE OLIVEIRA e MARIA AUREA BARBOSA DOS SANTOS foram excluídas do feito (IDs: 10694899,10694923, 15412488 e 16694901). O processo foi resolvido quanto às servidoras MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE DE SOUZA e MARIA DA NATIVIDADE CONSTANTINO SILVA, inclusive com a expedição das requisições (IDs: 28567802 e 28567803). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados no ID: 38504105, sua homologação é medida que se impõe. Ademais, afere-se que as planilhas foram elaboradas observando os parâmetros definidos nas decisões de IDs: 29244169 e 38222451. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia, apresentada pelo causídico, ao que exceder ao teto de 10 (dez) salários mínimos. Diante do exposto, expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no limite individual de 10 salários mínimos, referente aos honorários da execução. Após, intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 19 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador